Tribunal: TJES
Processo: 5047091-90.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte de Pessoas; Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047091-90.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANUELA VIEIRA BLANC
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5047091-90.2024.8.08.0024

ORIGEM
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MANUELA VIEIRA BLANC

RECORRIDO
: VIACAO AGUIA BRANCA S A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. DESEMBARQUE NÃO REALIZADO NO DESTINO. PASSAGEIRA QUE ADORMECEU PROFUNDAMENTE DURANTE O TRAJETO NOTURNO. RECOLHIMENTO DO COLETIVO À GARAGEM DA COMPANHIA. RETENÇÃO POR CURTO LAPSO TEMPORAL. CONTRADITA DA NARRATIVA DA INICIAL POR PROVAS DOCUMENTAIS TÉCNICAS E CONVERGENTES. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL CIVIL CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CDC. INEXISTÊNCIA DE DEVER LEGAL OU CONTRATUAL DO TRANSPORTADOR DE DESPERTAR PASSAGEIRO INDIVIDUALMENTE POLTRONA POR POLTRONA. ASSISTÊNCIA IMEDIATA DISPENSADA PELOS PREPOSTOS LOGO APÓS A CONSTATAÇÃO DA PRESENÇA DA USUÁRIA. RECUSA INDEVIDA DE SUPORTE GRATUITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MEROS DISSABORES DA VIDA MODERNA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de indenização por danos morais proposta por MANUELA VIEIRA BLANC contra VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A com o objetivo de obter compensação pecuniária por alegados danos extrapatrimoniais decorrentes de defeito na prestação de serviço de transporte rodoviário interestadual. Alega MANUELA VIEIRA BLANC, em sua petição inicial, que adquiriu da empresa requerida bilhete de passagem para o itinerário Vitória/ES X Rio de Janeiro/RJ, com embarque em 09/08/2024, às 20h30min. Aduz que, por se tratar de percurso noturno, adormeceu na poltrona e, ao despertar na manhã seguinte, percebeu que o ônibus estava trancado, sem iluminação ou ventilação, estacionado na garagem da empresa localizada no bairro Bonsucesso. Sustenta ter sido esquecida por falha grave de vistoria da ré, permanecendo em estado de pânico e trancada por cerca de duas horas até ser libertada por prepostos. Para tanto, sustenta a parte requerente que a transportadora incorreu em manifesta negligência operacional e violação da cláusula de incolumidade inerente à concessão pública. Por fim, busca a parte demandante a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis: "POSTO ISSO, nos autos do processo nº 5047091-90.2024.8.08.0024, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita."

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: sustenta a natureza objetiva da responsabilidade civil do transportador de pessoas e a obrigatoriedade do dever de resultado na entrega segura do passageiro; aduz que o ato de trancar e esquecer um cliente no interior de veículo recolhido constitui evidente falha na segurança do serviço, sendo irrelevante o fato de a consumidora ter dormido, visto ser dever básico de pátio inspecionar a frota; pontua que a situação de abandono em pátio isolado gerou abalo psicológico severo que transborda o mero aborrecimento cotidiano, colacionando precedentes aplicáveis à espécie; e impugna a validade do relatório de telemetria da recorrida, tachando-o de documento unilateral e apócrifo. Por outro lado, a parte recorrida, malgrado intimada regularmente pela imprensa oficial, deixou transcorrer
in albis
o prazo legal aplicável, abstendo-se de apresentar contrarrazões ao recurso inominado, conforme certificado no Id 18861410.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
determinar se o recolhimento de ônibus coletivo interestadual à garagem com passageira em seu interior, após esta ter adormecido profundamente e deixado de desembarcar voluntariamente no ponto final programado, caracteriza falha na prestação de serviço do transportador ou se configura excludente de responsabilidade civil por culpa exclusiva da consumidora, à luz do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor; e
(ii)
estabelecer se a retenção temporária sofrida pela usuária no pátio empresarial deu ensejo a danos morais passíveis de compensação financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Conquanto a atividade desenvolvida pela concessionária ré subsuma-se ao regime de responsabilidade civil objetiva (artigo 14 do CDC e artigo 734 do Código Civil), o ordenamento jurídico pátrio rechaça a adoção da teoria do risco integral. Por conseguinte, o liame de causalidade material rompe-se de forma peremptória toda vez que o evento danoso decorrer de conduta exclusiva da própria vítima, nos moldes do que preceitua expressamente o artigo 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/1990.

6. O contrato de transporte impõe deveres recíprocos de cooperação. Sob a ótica da boa-fé objetiva e dos usos e costumes rodoviários, compete ao passageiro adulto e plenamente capaz o
múnus
elementar de manter-se atento às seções do itinerário, zelando pelo seu próprio desembarque nos pontos oficiais de parada. No modal interestadual regular de linhas rodoviárias longas, as paradas e destinos são anunciados coletivamente em viva-voz. Descabe cogitar de dever legal, contratual ou regulamentar que constranja o motorista ou prepostos da transportadora a realizarem inspeção individualizada poltrona por poltrona para proceder ao despertar pessoal de cada usuário. A desatinada conduta de adormecer profundamente e ignorar a chegada ao destino constitui infração aos deveres de cautela ordinária do consumidor.

7.

A tese recursal de confinamento cruel por duas horas resta cabalmente derruída pelo exame analítico convergente das provas tecnológicas coletadas. O relatório de telemetria Veltrac comprova que o veículo encerrou sua marcha e estacionou na garagem de Bonsucesso às 07h26min23s. De outra vertente, o recibo eletrônico de Uber juntado pela própria autora atesta que a solicitação de transporte por aplicativo deu-se às 08h15min no exato endereço da garagem empresarial. Deduzidos os tempos necessários para comunicação, abertura do veículo, manuseio do celular e deslocamento do motorista parceiro, constata-se que a permanência da autora no interior do ônibus foi efêmera (inferior a 40 minutos), afastando a verossimilhança de confinamento severo ou abandono deliberado.

8. A fixação de padrões de comportamento pelo Judiciário sinaliza ao cidadão a necessidade de auto-responsabilidade nas relações cotidianas; tutelar a desatenção desarrazoada implicaria em transferir ao fornecedor um ônus social insustentável. No caso vertente, conquanto o episódio ostente contornos desconfortáveis, decorreu de fato originado pelo sono da própria usuária. Ademais, a empresa ré, tão logo cientificada da presença da autora, dispensou-lhe pronto atendimento e ofertou condução corporativa gratuita até a sua residência, auxílio que foi recusado por mera conveniência pessoal da demandante, que optou por acionar transporte por aplicativo. Conduta imediata de amparo que afasta o dolo ou desídia da ré, mitigando qualquer potencial lesivo e reduzindo o acontecimento à esfera do mero dissabor ou contratempo da vida moderna, inábil a agredir direitos da personalidade humana. Sentença de improcedência que se impõe manter.

IV. DISPOSITIVO

9. Ante as razões expostas, voto no sentido de
CONHECER
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença de primeiro grau por seus próprios, jurídicos e bem lançados fundamentos.

10. Por força da sucumbência recursal, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, com fulcro no artigo 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)